Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-60.2022.8.11.0094
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000458-60.2022.8.11.0094
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORLANDO DE SOUSA FERREIRA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALFREDO JOSE SCHNEIDER - CPF: 430.075.039-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINO MARTARELO - CPF: 025.620.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS FILIZARDO DA SILVA - CPF: 440.422.992-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY ARAUJO DA SILVA - CPF: 652.211.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 893.387.311-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – QUALIFICADORAS COM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – FASE PROCESSUAL QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer respaldo no conjunto probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à presença dos tipos penais derivados, devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de se usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa e de se violar o preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ORLANDO DE SOUSA FERREIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ORLANDO DE SOUSA FERREIRA

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da ação penal n. 1000458-60.2022.8.11.0094, que o
pronunciou
pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma do
artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal
, a fim de ser su
bmetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
174416021
, o recorrente pretende a
exclusão das qualificadoras reconhecidas
, alegando que inexistem provas nos autos capazes de sustentá-las, e, portanto, seriam
manifestamente improcedentes
.

Em contrarrazões vistas no ID 174416025, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 174416026.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 178156183, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Consoante se extrai da denúncia, no dia 02/07/2022, por volta das 17h, em uma propriedade localizada na zona rural da Comarca de Tabaporã/MT, o recorrente
ORLANDO DE SOUSA FERREIRA
, vulgo “Maranhão”, munido de um pedaço de madeira, matou a vítima
Reinaldo Batista de Oliveira
, com emprego de meio cruel e por motivo fútil, e ainda mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ressai da exordial acusatória que, na data mencionada, o réu visualizou o ofendido e um colega de trabalho se desentendendo, ocasião em que surpreendeu a vítima com um golpe de madeira, a qual caiu ao chão e ainda assim o acusado desferiu-lhe diversos golpes na cabeça, causando-lhe as lesões que resultaram em sua morte, e, em seguida, foragiu do local, abandonando o pedaço de madeira próximo à vítima, o qual estava sujo de sangue.

Por este fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
admissibilidade da acusação
e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do delito previsto no
art. 121, §2.o, incisos II, III e IV, do Código Penal
, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de exclusão dos tipos penais derivados
:

Não se questiona
in casu
a presença de
prova da materialidade
do crime de homicídio e tampouco a existência de
indícios suficientes
apontando a possível
autoria
do ora recorrente, tanto é que o pronunciamento em si do réu
não constitui objeto de insurgência recursal
, irresignando-se a defesa apenas quanto à forma qualificada do delito, a fim de que sejam afastadas as qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil), III (emprego de meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2o do art. 121 do Código Penal.

Contudo, após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva
não merece prosperar
.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No tocante às
circunstâncias qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
,
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes e sem
amparo em qualquer elemento de prova
dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa, em todos os seus termos.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017).

Para fins de contextualização, esclareça-se que, segundo a proposição deduzida pelo órgão acusador na denúncia, o
motivo fútil
que propeliu o delito reside no fato de que a vítima se desentendeu com um colega de trabalho comum a ela e ao recorrente
ORLANDO DE SOUSA FERREIRA
; já o
meio cruel
estaria supostamente configurado a partir dos vários golpes perpetrados na região da cabeça do ofendido, os quais podem ter ocasionado-lhe demasiado sofrimento físico; e, por fim, o
recurso que dificultou a defesa da vítima
consistiria na surpresa no ataque, sem que a vítima conseguisse esboçar qualquer reação, a qual caiu ao chão e, em seguida, foi atingida por diversos golpes.

Por seu turno, ao julgar admissível a acusação e pronunciar o réu ao crivo do Júri Popular, o d. Juízo
a quo
entendeu que tais circunstâncias que permeiam o caso
não se apresentam manifestamente improcedentes

e que,
a priori
, encontram algum respaldo no arcabouço probatório dos autos, razão pela qual não as excluiu, a fim de que fossem submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Vê-se, pois, que o MM. Magistrado da instância singela, de maneira idônea e sóbria,
lançou mão de motivação lastreada no acervo probatório para manter as circunstâncias qualificadoras
, pois, em que pese o posicionamento diverso sustentado pela d. defesa, após analisar com acuidade os elementos de cognição arrecadados ao feito, concluo que as provas produzidas são suficientes e aptas a indicar, ao menos neste momento de prelibação, que o crime doloso contra a vida, em tese, foi praticado por
motivo fútil,
mediante meio cruel e com emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a testemunha
Domingos Felizardo da Silva
relatou, em síntese, que enquanto cozinhava no local dos fatos, a vítima
Reinaldo
começou a discutir por causa da comida, tendo atirado o alimento no chão e partido para cima do depoente com uma faca na mão, segurando em seu pescoço, diante do que a testemunha se muniu com um facão para se defender, o que ensejou o término da altercação e a saída da vítima do cômodo onde se encontravam, nada obstante, o recorrente “tomou suas dores”, pegou um pedaço de madeira e foi atrás do ofendido, e embora a testemunha tenha falado para o réu não matar
Reinaldo
, bem assim, clamado para os outros colegas o segurarem, tanto que Vanderlei ainda tentou contê-lo, mas não conseguiu –, o recorrente prosseguiu no intento, e logo depois a vítima já foi avistada morta.

Por sua vez, também sob o crivo do contraditório, sustentou a testemunha
Alfredo José Schneider
, proprietário do imóvel rural onde ocorreram os fatos delitivos, que encontrou a vítima morta e, então, acionou a Polícia, tendo visualizado naquela ocasião um pedaço de madeira sujo de sangue próximo ao corpo, em cujo redor havia poças de sangue, vindo a tomar conhecimento dos fatos na manhã seguinte, por meio do funcionário Sr. Domingos, o qual lhe relatou brevemente que houve uma discussão por causa de comida.

Já a testemunha
Claudino Martarelo
, empregador do réu
ORLANDO DE SOUSA FERREIRA
, relatou que soube sobre os fatos criminosos por meio do funcionário Domingos, pois apenas este se encontrava no local, visto que os outros dois funcionários (o ora recorrente e Vanderley) saíram da fazenda na data fatídica, acrescentando que lhe foi narrado que a discussão teve início entre a vítima
Reinaldo
e o Sr. Domingos, por causa da comida, ao passo que o recorrente se imiscuiu na situação e ceifou a vida do ofendido, cujo corpo foi deixado no local próximo à um pedaço de madeira.

Colhe-se dos autos ainda o testemunho judicial de
Cleiton Francisco Alves
, investigador de polícia, o qual narrou que atendeu a ocorrência e naquele dia ouviu as testemunhas presenciais, Domingos e Vanderlei, que relataram os fatos no mesmo sentido, esclarecendo que este último foi encontrado posteriormente e conduzido à Delegacia para prestar declarações, bem assim, que o recorrente foi preso depois de alguns dias e confessou a prática delitiva, aduzindo, ademais, que referidas testemunhas ficaram com receio de falar sobre os fatos de início, mas acabaram relatando os acontecimentos em uníssono, esclarecendo que tentaram conter o acusado, mas não conseguiram, tendo ele se apropriado de alguns pertences seus e da vítima e se evadido do local depois de consumar o ilícito.

O policial civil também afirmou que havia muito sangue no espaço em que encontrado o corpo e que o ofendido estava bastante machucado, bem como havia um facão e um pedaço de madeira no lugar dos fatos, os quais estavam sujos de sangue, destacando, em arremate, que uma das testemunhas oculares havia relatado que no momento da ação criminosa, quando a vítima caiu ao chão juntou as mãos, em clemência, a fim de pedir para
ORLANDO
cessar as agressões, porém, este não se abalou e continuou com os golpes.

Além disso, consta dos autos que a testemunha
Vanderley Araújo da Silva
, que se fazia presente no momento fatídico, prestou depoimento somente em sede inquisitiva, oportunidade em que relatou, em resumo, que houve uma discussão entre a vítima
Reinaldo
e o Sr. Domingos, por causa da comida, dizendo que o recorrente “tomou as dores” de Domingos, pegou um pedaço de madeira e correu atrás do ofendido
“golpeando-o nas pernas e na região da cabeça”
. Narrou que tentou cessar as agressões, mas foi empurrado pelo réu, de modo que caiu ao chão. Disse ainda que depois que matou
Reinaldo
, o recorrente pegou uma mochila e os pertences da vítima (aparelho celular e perfume), e tomou rumo ignorado.

Com efeito, ao que se dessume do feito, conquanto a defesa alegue nas razões do recurso que houve briga anterior, cujo início se deu por ação da vítima, a qual teria se munido de uma faca e tentado agredir o colega de trabalho, de modo que o réu teria agido em legítima defesa própria e/ou de terceiro, tal narrativa não restou inquestionavelmente demonstrada nos autos.

Lado outro, há substrato probatório mínimo a ensejar a plausibilidade da tese acusatória de que a motivação do delito
pode
ter sido
fútil
,

pois as testemunhas ouvidas em juízo e aquela inquirida apenas na fase extrajudicial, mas cujo teor dos relatos é corroborado por prova judicializada, revelam que o recorrente, supostamente tomando partido de uma das partes, teria
adentrado na contenda
entre o ofendido e outro colega de trabalho, os quais estavam
discutindo por

razões de somenos importância
(comida), e mesmo com pedidos para “deixar de lado” a questão, muniu-se de um pedaço de madeira com o qual efetuou os golpes que levaram
Reinaldo
à morte.

Portanto, havendo amparo da circunstância qualificadora em comento no conjunto fático-probatório dos autos, de rigor a sua manutenção.

Em relação ao
meio cruel
, embora o recorrente tenha alegado em Juízo que desferiu apenas dois golpes contra a vítima, em contexto de legítima defesa, convém ponderar que narrou extrajudicialmente ter primeiramente desferido um golpe na perna da vítima, que caiu ao chão, sendo que na sequência desferiu três ou mais golpes, não sabendo precisar (ID 174415864).

Ademais, dessume-se do laudo pericial, contendo fotografias e o mapa topográfico com a localização das lesões (ID 174415866), que foram constatadas diversas lesões na vítima, em diferentes locais do corpo, inclusive múltiplas lesões na região da cabeça.

Pelo que se extrai do aludido documento:

“
V-COMENTÁRIOS:

(...) as lesões provocadas pelo instrumento contundente com o emprego de energia mecânica ocasionaram as múltiplas fraturas com afundamento de crânio e grande acometimento da integridade do encéfalo.

O emprego deste instrumento contundente constitui-se na causa imediata da morte que ocorreu no local, sem condições de qualquer socorro;

Concluímos também que a ação do espancamento se deu com vários golpes com considerável energia mecânica.

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de Reinaldo Batista de Oliveira deu-se em decorrência de traumatismo crânio encefálico. (...)”
(ID 174415866).

Outrossim, há relatos de testemunhas no sentido de que, no momento fatídico, tentaram fazer o réu cessar as agressões, ou seja, parar de golpear a vítima com o pedaço de madeira, mas ele continuou com os ataques mesmo quando
Reinaldo
implorou que não o fizesse, e também quando o ofendido já estava desfalecido no chão.

Desse modo, conclui-se que o conjunto fático-probatório ampara minimamente a qualificadora descrita na denúncia, a qual não foi considerada na decisão de pronúncia apenas sob o viés da reiteração de golpes contra a vítima, mas também à conta do instrumento utilizado e da forma com que se deu a ação criminosa, pois teriam sido desferidos diversos golpes com pedaço de madeira, inclusive na região da cabeça da vítima, que mesmo caída ao chão ainda foi severamente agredida, o que estaria a demonstrar que o recorrente
pode
ter agido com emprego de meio cruel.

Assim, imperiosa também a manutenção desta qualificadora.

Por fim, quanto ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, diz a denúncia que o
modus operandi
empregado na ação delitiva, em tese, demonstrou a surpresa no ataque, pois, segundo a narrativa ministerial, após cessada a contenda entre o ofendido e terceiro, o réu saiu correndo atrás da vítima, atingindo-a de inopino, sem que pudesse esboçar reação, pois caiu ao chão com o primeiro golpe e, em seguida, sofreu outros golpes contínuos.

Deveras, sob o crivo do contraditório, foram produzidas provas que dão algum suporte à tese acusatória de que o recorrente
pode
ter surpreendido a vítima com o golpe desferido com um pedaço de madeira; de outro lado, há a versão defensiva sustentada pelo próprio réu em seu interrogatório judicial, no sentido de que a briga foi iniciada pela vítima, que assumiu papel determinante e investiu contra o colega de trabalho, Sr. Domingos, de modo que a conduta do recorrente, amparada pela justificante da legítima defesa de terceiro, não teria sido de todo inesperada.

E como de curial sabença, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório, mostra-se de rigor a remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger dentre elas a versão que entender mais verossímil e julgar a causa em todos os seus termos, mediante a sua íntima convicção.

In casu
, ao que se vê, é controvertida a dinâmica dos fatos, logo, pairando incertezas sobre a alegação defensiva de legítima defesa e havendo o mínimo de respaldo no feito acerca dos tipos penais derivados reconhecidos na decisão de pronúncia, impõe-se a manutenção das qualificadoras e a submissão de todas elas ao Conselho de Sentença, que irá decidir acerca de suas configurações ou não, na medida em que, nesta primeira fase do rito bifásico do Júri Popular, não se faz necessária a certeza da incidência de tais circunstâncias, devendo a dúvida ser submetida ao crivo do juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Saliente-se que não se está aqui a aplicar o famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes, produzidos em Juízo, e que, em tese, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

Não é outra a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

É também a orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
desproporcionalidade
que qualifica o crime, ou mesmo se a conduta provocou ou não
maior sofrimento à vítima
, ou ainda se a ação perpetrada
dificultou a defesa
do ofendido, visto que a incursão demasiada em tais circunstâncias subtrairia a competência constitucional do Júri Popular, veja-se:

“(...) 2. Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador
somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – grifei.

Sendo assim, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, e tendo em vista que as qualificadoras em apreço não se mostram manifestamente improcedentes, entendo que não é possível afastá-las da apreciação dos jurados, impondo-se a confirmação da pronúncia.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ORLANDO DE SOUSA FERREIRA
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.o 1000458-60.2022.8.11.0094.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023